Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CORRETORA DE CÂMBIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se conhece de matéria não alegada na apelação e posteriormente manejada em embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
3. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Registre-se que, de acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais.
5. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS e DESPROVIDOS.